Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702456-20.2022.8.07.0007 APELANTE: MOVEIS GERMAN IND E COM HOTEIS E TURISMO LTDA APELADO: ORBHES ESPUMAS E COLCHOES LTDA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, fica a apelante intimada a se manifestar quanto à coisa julgada, em relação à declaração de sua responsabilidade solidária com a apelada-ré, pelo vício do produto. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 6 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora